Tribunal: STJ
Processo: 1407935-62.2024.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2821955 - MS(2024/0422289-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO.
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula n. 315 do STJ e dos arts. 21-E, V,
266-C do RISTJ.
c/c
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 315 do STJ
por existir julgamento colegiado que permitiria embargos de divergência, com
dissídio demonstrado por cotejo analítico; (ii) saber se são cabíveis embargos de
divergência à luz do
do CPC e da Súmula n. 316 do STJ, diante de
art. 1.043
divergência sobre depósito judicial, correção e encargos da mora, com destaque ao
Tema n. 677 do STJ; (iii) saber se o cotejo analítico com paradigmas da Quarta
Turma evidencia similitude fática e dissenso interpretativo; (iv) saber se são
inaplicáveis os arts. 21-E, V, e 266-C do RISTJ ao caso (fl. 254); (v) saber se, no
mérito subjacente, deve incidir correção monetária pelo
e juros legais
IGP-M/FGV
até o efetivo pagamento, com abatimento do saldo da conta judicial; e (vi) saber se
os embargos de divergência são cabíveis por decisão colegiada em recurso
especial, nos termos do
do CPC e da Súmula n. 316 do STJ.
art. 1.043
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ quando o acórdão embargado
não aprecia o mérito do recurso especial por incidência das Súmulas n. 282 e 284
do STF, inexistindo tese jurídica a ser confrontada nos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA54958437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 11f66074-f69e-42cf-8e5e-c51fe1956071

4. Não há similitude fático-jurídica apta a justificar o dissídio, pois o acórdão
embargado não conheceu do mérito e limitou-se a óbices formais; assim, é inviável
o cotejo com paradigmas que enfrentaram o mérito.
5. Os arts. 21-E, inciso V, e 266-C do RISTJ foram corretamente aplicados para
indeferimento liminar de recurso inadmissível ou contrário à jurisprudência
dominante, diante da inviabilidade objetiva dos embargos de divergência sem
exame de mérito (fls. 248-249).
6. As alegações sobre o Tema n. 677 do STJ são impertinentes ao juízo de
admissibilidade dos embargos de divergência e não superam o óbice formal
identificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É incabível embargos de divergência quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado não aprecia o mérito do recurso especial, incidindo a Súmula n. 315 do
STJ, em razão dos óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF. 2. É legítimo o
indeferimento liminar com base nos arts. 21-E, inciso V, e 266-C do RISTJ
quando ausente exame de mérito.”
CPC,
RISTJ, arts. 21-E, 266-C.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.043;
STF, Súmulas n. 282, 284; STJ, Súmula n. 315;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EREsp n. 1.937.862/SP,
Especial, julgados em
STJ, AgInt nos
relator
8/8/2023;
EAREsp n. 1.414.411/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54958437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 11f66074-f69e-42cf-8e5e-c51fe1956071

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2821955 - MS (2024/0422289-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: AYMORE
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - RS030019

JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO.
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em agravo em recurso especial, por incidência da Súmula
n. 315 do STJ e dos arts. 21-E, V, c/c 266-C do RISTJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 315 do STJ
por existir julgamento colegiado que permitiria embargos de divergência, com
dissídio demonstrado por cotejo analítico; (ii) saber se são cabíveis embargos de
divergência à luz do
do CPC e da Súmula n. 316 do STJ, diante de
art. 1.043
divergência sobre depósito judicial, correção e encargos da mora, com destaque ao
Tema n. 677 do STJ; (iii) saber se o cotejo analítico com paradigmas da Quarta
Turma evidencia similitude fática e dissenso interpretativo; (iv) saber se são
inaplicáveis os arts. 21-E, V, e 266-C do RISTJ ao caso (fl. 254); (v) saber se, no
mérito subjacente, deve incidir correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros legais
até o efetivo pagamento, com abatimento do saldo da conta judicial; e (vi) saber se
os embargos de divergência são cabíveis por decisão colegiada em recurso especial,
nos termos do
do CPC e da Súmula n. 316 do STJ.
art. 1.043
Documento eletrônico VDA53054335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 9f12f79c-87c0-47de-b84f-e8c811fea735

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ quando o acórdão embargado não
aprecia o mérito do recurso especial por incidência das Súmulas n. 282 e 284 do
STF, inexistindo tese jurídica a ser confrontada nos embargos de divergência.
4. Não há similitude fático-jurídica apta a justificar o dissídio, pois o acórdão
embargado não conheceu do mérito e limitou-se a óbices formais; assim, é inviável o
cotejo com paradigmas que enfrentaram o mérito.
5. Os arts. 21-E, inciso V, e 266-C do RISTJ foram corretamente aplicados para
indeferimento liminar de recurso inadmissível ou contrário à jurisprudência
dominante, diante da inviabilidade objetiva dos embargos de divergência sem exame
de mérito (fls. 248-249).
6. As alegações sobre o Tema n. 677 do STJ são impertinentes ao juízo de
admissibilidade dos embargos de divergência e não superam o óbice formal
identificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É incabível embargos de divergência quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado não aprecia o mérito do recurso especial, incidindo a Súmula n. 315 do
STJ, em razão dos óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF. 2. É legítimo o
indeferimento liminar com base nos arts. 21-E, inciso V, e 266-C do RISTJ quando
ausente exame de mérito.”
CPC,
RISTJ, arts. 21-E, 266-C.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.043;
STF, Súmulas n. 282, 284; STJ, Súmula n. 315;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EREsp n. 1.937.862/SP,
Especial, julgados em
STJ, AgInt nos
relator
8/8/2023;
EAREsp n. 1.414.411/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
contra a decisão de fls. 248-249, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.
315 do STJ, porquanto o acórdão embargado não apreciara o mérito do recurso
especial, com fundamento no
-E, V, c/c
-C, ambos do Regimento
art. 21
art. 266
Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA53054335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 9f12f79c-87c0-47de-b84f-e8c811fea735

Alega que é inaplicável o óbice da Súmula n. 315 do STJ, por haver
julgamento colegiado que permitiria a oposição de embargos de divergência, além de
dissídio demonstrado por cotejo analítico.
Sustenta que os embargos de divergência são cabíveis à luz do art. 1.043
do CPC e da Súmula n. 316 do STJ, por existir divergência entre Turmas quanto à
tese jurídica sobre depósito judicial e encargos da mora, destacando o Tema n. 677
do STJ.
Afirma que realizou cotejo analítico entre o acórdão embargado e
paradigmas da Quarta Turma, evidenciando similitude fática e dissenso
interpretativo.
Aduz a inaplicabilidade dos arts. 21-E, V, e 266-C do RISTJ ao caso
concreto, por inexistir vício incontroverso e por buscarem os embargos de
divergência a uniformização da jurisprudência.
Pontua, no mérito subjacente, a necessidade de incidência de correção
monetária pelo IGP-M/FGV e juros legais até o efetivo pagamento, com abatimento
do saldo da conta judicial quando da entrega ao credor, conforme o Tema n. 677 do
STJ.
Defende, por fim, o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do
do CPC, e da Súmula n. 316 do STJ, por decisão colegiada em recurso
art. 1.043
especial.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhida, o
provimento do agravo interno pela Segunda Seção para afastar a Súmula n. 315 do
STJ e admitir os embargos de divergência; no mérito, requer se determine a correção
dos valores pelo IGP-M/FGV e a incidência de juros legais até o efetivo pagamento,
com abatimento do saldo da conta judicial ao final.
Documento eletrônico VDA53054335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 9f12f79c-87c0-47de-b84f-e8c811fea735

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 267.
É o relatório.
VOTO
Os presentes autos ascenderam ao STJ pela via do agravo em recurso
especial, do qual a Presidência desta Corte não conheceu.
Interposto agravo interno, foi desprovido pela Terceira Turma em acórdão
que recebeu a seguinte ementa (fl. 171):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão
de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial e ii) deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Assim, foi apontada divergência com acórdãos paradigma da Quarta
Turma (AgInt no
e AgInt no
,
AREsp n. 2.685.072/RS
AREsp n. 2.757.005/PE)
relativamente à tese da correção dos valores devidos pelo IGP-M/FGV e incidência
de juros legais.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência com base na Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão embargado não
apreciara o mérito do recurso especial, tendo concluído pela impossibilidade de
analisá-lo em razão da incidência das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53054335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 9f12f79c-87c0-47de-b84f-e8c811fea735

De fato, está correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
A tese a respeito da qual se alega divergência não foi objeto de exame pelo
acórdão embargado, porquanto dela não se conheceu, pois firmou-se que os
dispositivos federais indicados não foram prequestionados e que a alegação de
ofensa legal foi genérica (Súmula n. 284 do STF).
Dessa forma, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a
respeito da questão objeto da divergência, de que tratam os acórdãos paradigma, não
há como reconhecer presente similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento
dos embargos de divergência.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EREsp n. 1.937.862/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
8/8/2023,
e AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio
21/8/2023;
EAREsp n. 1.414.411/SP,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
21/12/2023.
Do mesmo modo, não prospera o recurso quanto ao cabimento dos
embargos de divergência com base no
do CPC e na Súmula n. 316 do STJ.
art. 1.043
A decisão agravada consignou que o dissídio não pode ser conhecido
quando o acórdão embargado não adentra o mérito, impondo-se a incidência da
Súmula n. 315 do STJ, além do rigor técnico do
do CPC e das regras
art. 1.043
regimentais.
Quanto à pretensão de afastar os arts. 21-E, V, e 266-C do RISTJ, a
decisão recorrida aplicou corretamente o poder de indeferimento liminar de recurso
inadmissível ou contrário à jurisprudência dominante, diante da inviabilidade
objetiva dos embargos de divergência sem exame de mérito do recurso especial.
A utilização desses dispositivos está em linha com a jurisprudência deste
Tribunal.
Documento eletrônico VDA53054335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 9f12f79c-87c0-47de-b84f-e8c811fea735

No que toca às alegações de mérito sobre o Tema n. 677 do STJ, são
impertinentes ao juízo de admissibilidade dos embargos de divergência na espécie.
Tais argumentos não superam o óbice formal identificado e, por isso, não
podem ser enfrentados.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 9f12f79c-87c0-47de-b84f-e8c811fea735

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.821.955 / MS
Número Registro: 2024/0422289-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08105407620148120001
14079356220248120000
1407935622024812000050001
8105407620148120001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS : ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
TERMO
Documento eletrônico VDA54949228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:24
Código de Controle do Documento: c6da421c-2c8b-49f2-bea9-c3e5e7550cce

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:24
Código de Controle do Documento: c6da421c-2c8b-49f2-bea9-c3e5e7550cce